Tribunal: TJMT
Processo: 1038359-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038359-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MILA SORVETES MERCANTIL LTDA-EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.349.593/0001-50 (AGRAVANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (AGRAVADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (AGRAVADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0001-89 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. CRÉDITO DECORRENTE DE FORNECIMENTO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE ATO COOPERATIVO. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DESBLOQUEIO DE VALORES. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE E DE PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da recuperação judicial, indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa, ao fundamento de que o crédito possuiria natureza extraconcursal por decorrer de ato cooperativo e de que o numerário bloqueado não constituiria bem essencial à atividade empresarial. A agravante sustenta que o débito decorre de relação mercantil comum, oriunda de fornecimento de leite pasteurizado anterior ao pedido recuperacional, razão pela qual o crédito seria concursal e submetido ao Juízo universal da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência inicial de inclusão da Comajul no polo passivo do agravo de instrumento acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se o crédito executado possui natureza concursal ou extraconcursal; (iii) determinar se a penhora realizada em execução individual pode subsistir à margem do Juízo universal da recuperação judicial; e (iv) verificar se há fundamento para condenação da agravante por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

O comparecimento espontâneo da Comajul aos autos, com apresentação de manifestação e contrarrazões, supre a irregularidade decorrente de sua ausência inicial no polo passivo, inexistindo prejuízo processual concreto apto a justificar nulidade, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da duração razoável do processo.

O ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971 e do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, pressupõe relação jurídica vinculada aos objetivos sociais da cooperativa e praticada entre cooperativa e cooperado, não abrangendo operações mercantis comuns de compra e venda de mercadorias.

O fornecimento de leite pasteurizado formalizado por notas fiscais e duplicatas emitidas em 2017 caracteriza relação comercial ordinária, inexistindo prova de vínculo associativo entre a recuperanda e a cooperativa credora, circunstância que afasta a incidência da exceção legal relativa aos atos cooperativos.

A submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial é definida pela data do fato gerador da obrigação, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.051, sendo irrelevante que a dívida tenha sido posteriormente renegociada por acordo homologado judicialmente.

A existência de crédito concursal impede a satisfação individualizada por meio de execução autônoma, sob pena de afronta à competência do Juízo universal e ao princípio da par conditio creditorum, devendo a cobrança observar o regime coletivo da recuperação judicial.

Ainda que se tratasse de crédito extraconcursal, compete ao Juízo recuperacional controlar atos constritivos incidentes sobre patrimônio da empresa em soerguimento, especialmente quando a constrição puder comprometer o fluxo de caixa, a continuidade da atividade empresarial e a execução do plano de recuperação.

A alegação de omissão do crédito pela recuperanda na relação de credores deve ser discutida pelos meios processuais próprios perante o Juízo da recuperação judicial, não constituindo fundamento apto a autorizar, como sanção indireta, a expropriação individual de crédito concursal.

A interposição do recurso para discussão da natureza do crédito e da competência do Juízo universal não caracteriza litigância de má-fé, ausentes elementos concretos de dolo processual ou enquadramento nas hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: O comparecimento espontâneo da parte interessada e o exercício pleno do contraditório afastam a decretação de nulidade processual por ausência inicial de inclusão no polo passivo recursal.

Crédito decorrente de fornecimento mercantil entre cooperativa e sociedade empresária, sem demonstração de vínculo associativo típico, não configura ato cooperativo para fins do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

A natureza concursal do crédito é definida pela data do fato gerador da obrigação, ainda que posteriormente renegociada por acordo judicial.

A satisfação de crédito concursal deve ocorrer no âmbito do Juízo universal da recuperação judicial, vedada a expropriação individual em execução autônoma.

A alegação de omissão de crédito na recuperação judicial deve ser apurada pelos meios processuais próprios, não autorizando a manutenção de constrição individual como sanção indireta.

A discussão judicial acerca da natureza do crédito e da competência do Juízo universal não configura, por si só, litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Mila Sorvetes Mercantil Ltda. - em recuperação judicial
, também identificada como
B. de Almeida Martins & Cia Ltda - Me
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da recuperação judicial no 1034193-15.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos nos autos da execução de título extrajudicial no 1009623-58.2018.8.11.0002, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, promovida pela
Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda - Comajul
.

A decisão agravada, lançada no id. 209657049, manteve a constrição judicial no valor de R$ 36.022,76, ao fundamento de que o crédito executado teria natureza extraconcursal, por decorrer de obrigação oriunda de ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971 e do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005. O Juízo de origem consignou, ainda, que o numerário bloqueado não se enquadraria no conceito de bem de capital essencial à atividade empresarial, bem como que eventual excesso de execução deveria ser discutido perante o Juízo da execução individual.

Inconformada, a recuperanda recorre. Em suas razões recursais, id. 325523385, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o crédito da COMAJUL decorre de operação mercantil ordinária de compra e venda de mercadorias, especificamente fornecimento de leite pasteurizado integral, consubstanciada em notas fiscais e duplicatas emitidas em 2017, inexistindo prova de vínculo associativo, relação cooperativa típica ou ato cooperativo praticado entre cooperativa e cooperado; (ii) o fato gerador da obrigação é anterior ao pedido de recuperação judicial, ajuizado em 06/09/2023, razão pela qual o crédito tem natureza concursal, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005; (iii) o acordo judicial celebrado em dezembro de 2022 e homologado em fevereiro de 2023 não alterou a origem nem a natureza do crédito, constituindo mera renegociação de dívida preexistente; (iv) a penhora via SISBAJUD, determinada no âmbito da execução individual, violaria a competência do Juízo universal da recuperação judicial e a
par conditio creditorum
; (v) o bloqueio do valor de R$ 36.022,76 comprometeria capital de giro essencial à manutenção das atividades empresariais da recuperanda, fabricante de sorvetes e picolés, podendo prejudicar a aquisição de insumos, o pagamento de obrigações operacionais e o cumprimento do plano de recuperação aprovado em assembleia; e, ao final, requer a concessão de efeito ativo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinar o desbloqueio dos valores penhorados e suspender os atos executivos praticados na execução individual em favor da COMAJUL.

O pedido de tutela recursal foi inicialmente indeferido. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, id. 329226850, esta Relatoria acolheu os aclaratórios, reconhecendo a existência de omissão quanto ao risco concreto de dano decorrente da expedição de alvará para levantamento dos valores pela exequente COMAJUL, e
concedeu efeito ativo
ao recurso, determinando o imediato desbloqueio dos valores e a suspensão da execução até o julgamento do agravo.

A Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda - COMAJUL, por meio da manifestação de id. 335197884, requereu sua inclusão no polo passivo do agravo e suscitou nulidade absoluta dos atos processuais praticados desde a interposição do recurso, alegando que, por ser credora/exequente diretamente beneficiada pela penhora discutida, deveria ter sido indicada como litisconsorte passiva necessária. Sustentou, ainda, que a agravante teria agido de má-fé ao omitir a COMAJUL do polo passivo recursal e ao não relacionar o crédito no processo recuperacional, requerendo a anulação dos atos processuais ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para manifestação, além da condenação da agravante por litigância de má-fé.

A agravante, em manifestação ao id 349751886, pugnou pelo indeferimento da nulidade arguida pela COMAJUL, afirmando que o agravo foi interposto contra decisão do Juízo recuperacional e que eventual ausência de inclusão formal da credora no polo passivo não gerou prejuízo, sobretudo porque a COMAJUL compareceu espontaneamente aos autos e pôde exercer o contraditório. Reiterou que o crédito executado decorre de relação comercial comum, anterior ao pedido de recuperação judicial, e requereu o regular prosseguimento do recurso e seu total provimento.

A COMAJUL apresentou
contrarrazões
ao id. 354858351, defendendo a tempestividade da manifestação e, no mérito, o desprovimento do agravo. Aduziu que o crédito tem origem em venda de mercadorias realizada em 2017 à empresa Fabricio Andre Bay e Cia Ltda - ME, que posteriormente teria sido sucedida pela agravante, conforme reconhecido no agravo de instrumento no 1018698-93.2019.8.11.0000. Reconheceu que a decisão agravada teria partido de premissa equivocada ao classificar o crédito como decorrente de ato cooperativo, mas sustentou que o recurso deve ser desprovido por fundamento diverso, qual seja, a suposta má-fé da recuperanda, que teria omitido o crédito da relação de credores, impedindo a COMAJUL de participar da assembleia geral de credores e de votar o plano de recuperação. Requereu, assim, a manutenção da decisão agravada, ainda que por fundamento diverso, e a condenação da agravante por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de id. 340852858, opinou pelo
provimento do recurso
. Quanto à nulidade arguida pela COMAJUL, entendeu que, embora a Cooperativa fosse parte diretamente interessada e devesse integrar o contraditório, o vício foi sanado por seu comparecimento espontâneo e pela posterior oportunidade de manifestação, não havendo prejuízo processual insanável. No mérito, o Ministério Público consignou que o crédito não decorre de ato cooperativo, mas de operação mercantil comum, anterior ao pedido de recuperação judicial, possuindo natureza concursal. Ressaltou, ainda, que a competência para deliberar sobre atos de constrição patrimonial em face da recuperanda é do Juízo universal e que a manutenção da penhora afrontaria os princípios da preservação da empresa e da igualdade entre credores.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda (COMAJUL) vendeu leite pasteurizado à empresa B. de Almeida Martins & Cia Ltda. – Em Recuperação Judicial. O inadimplemento gerou a Execução de Título Extrajudicial no 1009623-58.2018.8.11.0002.

As partes transigiram em dezembro de 2022 (homologado em fev/2023). Em 06/09/2023, a Agravante ajuizou seu pedido de Recuperação Judicial.

A Agravante não incluiu o crédito da COMAJUL na lista de credores da Recuperação Judicial, apesar da existência de acordo judicial anterior.

Ante o descumprimento do acordo, o Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande determinou o bloqueio via
SISBAJUD
.

O Juízo da Recuperação Judicial manteve o bloqueio sob dois fundamentos: (a) o crédito seria extraconcursal por derivar de "ato cooperativo" (Art. 79, Lei 5.764/71) e (b) numerário em conta não configura "bem de capital essencial".

Inconformada, a recuperanda recorre. A Agravante sustenta que a dívida é puramente comercial (compra de leite), não se tratando de ato cooperativo, e que o valor é vital para o capital de giro (salários e insumos). A COMAJUL, em contrarrazões, admite a natureza concursal, mas invoca a má-fé da devedora por tê-la omitido da RJ, pedindo a manutenção da penhora como sanção. O Ministério Público Estadual opinou pelo provimento do recurso.

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado consiste em definir: primeiro, se há nulidade processual decorrente da ausência inicial de indicação da Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda - COMAJUL no polo passivo do agravo de instrumento; segundo, se o crédito executado pela COMAJUL possui natureza concursal ou extraconcursal; terceiro, se a penhora de R$ 36.022,76, realizada nos autos da execução no 1009623-58.2018.8.11.0002, pode subsistir à margem do Juízo universal da recuperação judicial; e, por fim, se há fundamento para condenação da agravante por litigância de má-fé.

Quanto à preliminar de nulidade, a COMAJUL sustenta que deveria ter figurado, desde a interposição do recurso, como agravada, por ser a credora diretamente favorecida pela penhora cuja liberação se pretende. De fato, assiste-lhe razão quanto à sua condição de interessada direta no resultado do julgamento, pois a pretensão recursal visa desconstituir constrição judicial efetivada em execução individual por ela promovida. Todavia, a constatação desse interesse não conduz, automaticamente, à anulação de todos os atos processuais praticados.

O Código de Processo Civil consagra a instrumentalidade das formas e repele a decretação de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo. O art. 282, § 1o, dispõe que
“o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”,
enquanto o art. 277 estabelece que,
“quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.

No caso, a COMAJUL compareceu espontaneamente aos autos, requereu sua inclusão no polo passivo, apresentou manifestação específica arguindo nulidade e, posteriormente, ofereceu contrarrazões, nas quais enfrentou ampla e substancialmente o mérito recursal. Assim, ainda que se reconheça a irregularidade inicial, ela foi superada pelo comparecimento espontâneo e pela efetiva abertura do contraditório.

Não se extrai dos autos prejuízo processual concreto e irreparável à COMAJUL. Ao contrário, a credora teve oportunidade de deduzir suas alegações, juntar fundamentos, requerer a manutenção da decisão agravada, impugnar a tese recursal e formular pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé. A anulação integral dos atos processuais, nesse contexto, representaria providência meramente formal, incompatível com a primazia do julgamento de mérito, a economia processual e a duração razoável do processo.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade
, mantendo-se a inclusão da COMAJUL no polo passivo e reputando-se convalidado o contraditório.

Superada tal questão, passo a análise do mérito recursal.

A decisão agravada manteve a penhora sob o fundamento de que o crédito executado pela COMAJUL seria extraconcursal, por decorrer de ato cooperativo, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, combinado com o art. 79 da Lei no 5.764/1971. Ocorre que os elementos constantes dos autos não autorizam essa conclusão.

É cediço que o art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005 dispõe que:
“Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.”

Já o art. 79 da Lei no 5.764/1971 estabelece que:
“Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais.”
O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa:
“O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”

A literalidade das normas evidencia que o ato cooperativo pressupõe relação jurídica funcionalmente vinculada aos fins societários da cooperativa e praticada entre cooperativa e cooperado, ou entre cooperativas associadas. A mera circunstância de uma das partes ostentar natureza jurídica de cooperativa não transforma toda e qualquer relação negocial em ato cooperativo. Operações de mercado, contratos de compra e venda e fornecimentos mercantis comuns permanecem submetidos ao regime jurídico ordinário das obrigações empresariais.

No caso concreto, tanto a agravante quanto a própria COMAJUL convergem em ponto essencial: a origem da dívida está no fornecimento de mercadorias, especificamente leite pasteurizado integral, formalizado por notas fiscais e duplicatas emitidas no ano de 2017. A Administradora Judicial, segundo relatado nos autos e considerado na decisão que concedeu efeito ativo, também apontou que não há demonstração de vínculo associativo típico entre a recuperanda e a Cooperativa, tampouco prova de que a agravante integrasse o quadro de cooperados. A Procuradoria-Geral de Justiça, de igual modo, concluiu que se trata de relação mercantil comum, e não de ato cooperativo.

Portanto, o crédito executado não se enquadra na exceção prevista no art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005. A relação jurídica subjacente é de natureza comercial, decorrente de fornecimento de mercadorias, e deve ter sua sujeição ao regime recuperacional definida pela data do fato gerador.

A esse respeito, o art. 49,
caput
, da Lei no 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.051, fixou orientação no sentido de que, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o respectivo fato gerador.

Aplicando-se essa diretriz ao caso concreto, verifica-se que o fato gerador do crédito remonta ao ano de 2017, quando emitidas as notas fiscais e duplicatas decorrentes do fornecimento de mercadorias. O pedido de recuperação judicial, por sua vez, foi ajuizado em 06/09/2023. Logo, trata-se de crédito anterior ao pedido recuperacional, possuindo natureza concursal, ainda que o acordo judicial tenha sido homologado em 2023 e seu descumprimento tenha ocorrido após a distribuição da recuperação judicial. O acordo posterior não cria uma nova obrigação autônoma para fins de extraconcursalidade; apenas renegocia dívida cuja causa jurídica originária é anterior ao soerguimento.

A conclusão de concursalidade atrai duas consequências relevantes. A primeira é que a satisfação do crédito deve observar o regime coletivo da recuperação judicial, submetendo-se ao plano e às regras de igualdade entre credores da mesma classe. A segunda é que atos de constrição patrimonial praticados em execução individual não podem prosseguir de forma descoordenada, sob pena de violação da competência do Juízo universal e da
par conditio creditorum.

Ainda que se cogitasse de crédito extraconcursal, o que não é o caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preserva a competência do Juízo da recuperação judicial para controlar atos de constrição que incidam sobre o patrimônio da empresa em soerguimento, especialmente quando possam comprometer a atividade empresarial. O STJ tem reiterado que credores não sujeitos ao plano não podem, por iniciativa isolada, expropriar bens essenciais à atividade empresarial, cabendo ao Juízo universal exercer o controle dos atos constritivos.

A
ratio
dessa orientação é evidente. A recuperação judicial é processo de natureza coletiva, vocacionado à superação da crise econômico-financeira do devedor, mediante preservação da empresa, manutenção da fonte produtora, proteção dos empregos e satisfação ordenada dos credores. O art. 47 da Lei no 11.101/2005 enuncia expressamente:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

A penhora discutida nos autos recaiu sobre numerário da recuperanda, no montante de R$ 36.022,76. Embora dinheiro não seja, em regra, bem de capital no sentido estrito, a análise em recuperação judicial não pode ser puramente nominalista. Em determinadas circunstâncias, a constrição de valores em conta bancária pode comprometer diretamente o fluxo de caixa, a compra de insumos, o pagamento de obrigações correntes e a execução do plano, sobretudo quando se trata de empresa que atua na fabricação de produtos alimentícios perecíveis, como sorvetes e picolés. O controle desse impacto compete ao Juízo universal, que detém visão global da atividade, do passivo e do plano de soerguimento.

No caso, a manutenção da penhora e, mais ainda, a possibilidade de levantamento imediato do valor pela COMAJUL, representariam pagamento individualizado de crédito concursal fora do ambiente recuperacional. Tal providência subverteria a lógica coletiva do procedimento, privilegiando credor isolado em detrimento dos demais, além de enfraquecer a autoridade do Juízo recuperacional sobre a organização do passivo.

Não prospera, ademais, a tese da COMAJUL de que o recurso deveria ser desprovido por suposta má-fé da recuperanda ao não relacionar o crédito na recuperação judicial. A alegação é grave, mas a via recursal em exame tem objeto delimitado: verificar a legalidade da decisão que manteve a penhora e qualificou o crédito como extraconcursal por ato cooperativo. Eventual omissão de crédito na relação de credores deve ser apurada pelos meios próprios, perante o Juízo recuperacional, mediante habilitação, divergência, impugnação, incidente adequado ou providência processual pertinente, com observância do contraditório específico e da cognição apropriada. Não se pode, como sanção indireta e sem procedimento próprio, autorizar a satisfação individual de crédito concursal à margem do plano.

Também não há elementos suficientes para condenar a agravante por litigância de má-fé. Como é cediço, o art. 80 do Código de Processo Civil exige conduta processual objetivamente enquadrável nas hipóteses legais, como alteração consciente da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal, resistência injustificada ou procedimento temerário. A interposição de agravo para discutir a natureza concursal de crédito e a competência do Juízo universal, especialmente em cenário no qual a própria Administradora Judicial e a Procuradoria-Geral de Justiça convergiram quanto à plausibilidade da tese recursal, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé. A irregularidade inicial relativa à não inclusão da COMAJUL no polo passivo foi suprida com sua posterior participação, inexistindo demonstração segura de dolo processual apto à imposição de multa.

Dessa forma, deve ser reformada a decisão agravada para reconhecer que o crédito executado pela COMAJUL, oriundo de fornecimento mercantil anterior ao pedido de recuperação judicial, possui natureza concursal, não se enquadrando na exceção do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005. Consequentemente, impõe-se manter o desbloqueio dos valores constritos e suspender, em relação à recuperanda, os atos executivos e expropriatórios praticados na execução no 1009623-58.2018.8.11.0002, sem prejuízo de a COMAJUL buscar, perante o Juízo da recuperação judicial, a habilitação ou regularização de seu crédito pelos meios processuais adequados.

Ante o exposto, tenho por bem
reformar a decisão agravada
, para reconhecer a natureza concursal do crédito discutido, determinar a manutenção do desbloqueio do valor de R$ 36.022,76 e sustar os atos executivos/expropriatórios contra a recuperanda na execução no 1009623-58.2018.8.11.0002, devendo a credora COMAJUL submeter eventual pretensão de habilitação, impugnação ou regularização de seu crédito ao Juízo da Recuperação Judicial. Rejeito a preliminar de nulidade e indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026